Tribunal: STF
Processo: RE 1535938
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. INSURGÊNCIA CONTEMPLADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NA VIGÊNCIA DO ART.40, §19, DA CF, ALTERADO PELA EC Nº 41/2003. NORMA AUTOEXECUTÁVEL. SÚMULA Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À VANTAGEM ASSEGURADO. LIMITE TEMPORAL DO RECEBIMENTO. NOVO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. REGRA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA LOCAL DA TEMÁTICA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART.37, CAPUT, DA CF). CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a pagar o abono de permanência no período de 30/01/2018 até 16/03/2018, a incidir correção monetária e juros de mora calculados pela SELIC.



    2 – Há de se não conhecer parcialmente o recurso, na parte em que requer a declaração de prescrição quinquenal, pois já contemplada na sentença, a evidenciar falta de interesse de agir recursal.



    3 – Inexistente o Regime Próprio de Previdência no Município, a contribuição do servidor municipal efetivo faz-se ao Regime Geral de Previdência Social, de sorte que a concessão do abono de permanência fica-lhe garantida, independentemente do regime previdenciário ao qual está vinculado, segundo o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.



    4 – Os servidores públicos, titulares de cargos efetivos, à luz do art. 40, §19, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, que tem eficácia plena, desde que preencham os requisitos da aposentadoria voluntária na sua vigência e optem por permanecer em serviço, têm direito ao abono de permanência, mesmo na ausência de regramento próprio da municipalidade, e é a hipótese dos autos.



    5 – O professor que comprove exclusivo tempo de efetivo exercício nas funções do magistério da educação infantil, tanto no ensino fundamental, quanto no médio, tem direito à redução, em cinco anos, dos requisitos de idade e tempo de contribuição, a teor do art. 40 §5ºda Constituição Federal, conforme a EC nº 20/1988.



    6 – Com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, que altera o §19 do art.40 da Constituição Federal, essa norma passa a ter eficácia limitada, uma vez que impõe a regulamentação, por cada ente federativo, dos critérios para a concessão do abono de permanência ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e faça a escolha por ficar na ativa, daí por que, a partir desse novo regime jurídico constitucional, de efeitos imediatos em relação ao anterior revogado, interrompe-se o pagamento da vantagem e não se autoriza concedê-la, enquanto não advier a disciplina local a respeito, sob pena de quebra do princípio da legalidade, previsto no art.37, caput, da CF.



    7 – Demonstrado na ficha funcional que o servidor preenche os requisitos legais necessários à aposentadoria voluntária especial de professor, impõe-se, respeitando-se o prazo prescricional, reconhecer o direito ao pagamento do abono de permanência, a contar de 30/01/2018 até a entrada em vigor da EC nº 103/2019 ou até a publicação da aposentadoria, o que ocorrer primeiro.



    8 – Admite-se trazer à tona de ofício a matéria dos juros moratórios e correção monetária (AgInt no Resp. 1895569/SP, 1ªT, Rela. Min. Regina Helena Costa, j.12/09/2022, DJe 15/09/2022), para incidi-los a partir do vencimento da obrigação líquida e positiva, nos termos do art. 397 do Código Civil, da Súmula nº 43, do Superior Tribunal de Justiça e de sua reiterada jurisprudência a respeito: AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, 2ªT, Rel. Min. Herman Benjamin, j.29/11/2021, DJe 16/12/2021.



    9 – Fixam-se os juros moratórios com o índice oficial de correção da caderneta de poupança e a correção monetária com o IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021, após esta data, entra a Taxa Selic, observando-se o previsto nos Temas 810 e 905 do STJ, bem assim na EC nº113/2021, conforme os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1792993/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, Dje 28/10/2021; AgInt no AREsp 1366316/AL, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 26/06/2020.



    10 – Recurso conhecido, em parte, e nesta, desprovido.



    11 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



     12 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente